Tribunal: TJDFT
Processo: 0007448-72.2016.8.07.0008
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE FURTO CIRCUNSTANCIADO PELO REPOUSO NOTURNO E QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. AUTORIA DELITIVA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DÚVIDA QUE BENEFICIA O RÉU. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não havendo provas suficientes quanto à participação do acusado no crime descrito na denúncia, deve ser mantida a sua absolvição, pois no sistema processual penal brasileiro vige o princípio do in dubio pro reo, segundo o qual a dúvida sempre deve ser empregada em favor do acusado.
2. Recurso conhecido e desprovido.